Tribunal: TJBA
Processo: 8012988-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012988-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SOUZA OLIVEIRA FREITAS DE MOURA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

AGRAVADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO ANTES DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Thiago Souza Oliveira Freitas de Moura, na qualidade de agravante, contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto para manter decisão singular que indeferiu o pedido de cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ainda que desacompanhada do recolhimento tempestivo das custas. O embargante sustenta omissão relevante no acórdão por ausência de enfrentamento de precedentes do STJ, notadamente o Tema 675, que reconheceriam a nulidade da impugnação não acompanhada de preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto ao enfrentamento de precedentes vinculantes do STJ sobre o cancelamento da impugnação por ausência de recolhimento das custas; (ii) definir se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a nulidade do despacho que concedeu prazo para o pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina a matéria à luz do CPC/2015, aplicando os artigos 6º, 10, 139, IX, 290 e 317, os quais autorizam a concessão de prazo para suprimento do preparo, mesmo após o transcurso do prazo legal, desde que antes do cancelamento da distribuição.

A jurisprudência anteriormente firmada no Tema 675 do STJ referia-se ao CPC/1973 e deve ser reavaliada sob o novo regime processual, que confere maior relevo à solução de mérito.

A tese invocada pelo embargante foi considerada e afastada no julgamento embargado, ainda que de forma implícita, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Os embargos não constituem via própria para reexame da matéria decidida, ausente vício integrativo no julgado (STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento tempestivo das custas não impede a regularização da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que o vício seja sanado antes do cancelamento da distribuição.

Não há omissão no acórdão quando a tese jurídica invocada é rejeitada de forma fundamentada, ainda que implícita.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 139, IX, 257, 290, 317 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS (Tema 675); STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012988-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embargan
te THIAGO SOUZA OLIVEIRA FREITAS DE MOURA e como
embargad
a CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02